Tribunal: STF
Processo: RE 1366005
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. REAJUSTE TRIMESTRAL AUTOMÁTICO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. LEI ESTADUAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL. FLEXIBILIZAÇÃO DA COISA JULGADA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.



    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado pelo Estado do Espírito Santo, com arrimo na alínea “c” do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de origem que assentou:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE COISA JULGADA. LEI DA TRIMESTRALIDADE. MATÉRIA PACIFICADA PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPROCEDÊNCIA.



    1- Tratando-se de coisa soberanamente julgada e já tendo há muito decorrido o prazo para ajuizamento de ação rescisória, não há como se deferir a desconstituição - ou relativização - buscada pelo Estado do Espírito Santo mediante invocação dos artigos 714, inciso II e Parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973 e dos art.s 1º e 2, 5º caput, I, II, XXXV, LIV, 37 caput, 61 “a”, 169, da Constituição Federal.



    2- O excelso Supremo Tribunal Federal assentou como tese de repercussão geral que a decisão dele “declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC (de 1973), observado o respectivo prazo decadencial CPC (de 1973), art. 495)” (RE 730462, Relator Min. Teori Zavaski, Tribunal Pleno, julgado em 28-05-2015, Acórdão eletrõnico, Repercussão Geral - Mérito DJ: 08-09-2015, publicado em 09-09-2015). Desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, ressalvou-se a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado.



    3- Na linha do que assim restou assentado pelo excelso Supremo Tribunal Federal, o Colendo Superior Tribunal de Justiça reconheceu que “a coisa julgada não poderá ser desconstituída através da querela nulitatis, mesmo após julgamento do Supremo Tribunal Federal que reconhece a inconstitucionalidade da lei que fundamentou a sentença que se pretende desconstituir, conforme entendimento exposto no RE 730.462/SP, com repercussão geral, que concluiu ser cabível apenas ação rescisória” (AgInt nos EAREsp 44.901/PR, Rel. Ministro Felix Discher, Corte Especial, DJ: 15/12/2016).



    4- Pretensão do autor (de desconstituição da coisa julgada formada no mandado de segurança n. 2418/90) julgada improcedente.”(doc. 6)



    Opostos embargos de declaração (docs. 8, 11 e 15), estes foram rejeitados (doc. 19).



    O recorrente alega que o Supremo já reconheceu a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 3.935/87 no julgamento dos Recursos Extraordinários 166.581 e 204.882, de modo que “o pagamento de precatórios decorrentes de decisões judiciais fundadas em lei declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal afronta a autoridade das decisões tomadas por esta Corte Suprema em controle de constitucionalidade, além de criar situação de irremediável desigualdade entre servidores públicos estaduais, vez que a fruição dos efeitos da sentença fará com que servidores por ela contemplados recebam tratamento diferenciado daquele atribuído aos demais servidores ” (doc. 27, p. 23).



    Afirma, assim, que “a) o resultado do julgamento deste recurso é necessário para a pacificação de discussão jurídica que envolve mais de 20.000 (vinte mil) servidores públicos estaduais; b) essa contenda judicial atinge mais de R$ 14.000.000.000,00 (quatorze bilhões de reais); c) o pagamento desses créditos comprometerá a capacidade do Estado do Espírito Santo para adimplir as suas demais obrigações com precatórios, pois será necessária a utilização de 2% da receita corrente líquida por mais de 40 (quarenta) anos para o seu pagamento integral” (doc. 27, fl. 83). Cita precedentes que entende corroborar sua tese recursal e requer, por fim, o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido, julgando procedente os pedidos formulados na petição inicial do feito.



    Em sede de contrarrazões, a parte recorrida postulou a manutenção do acórdão (doc. 31; 33).



    Inicialmente, a Presidência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender pela coincidência entre o entendimento adotado pelo acórdão recorrido e orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal (doc. 35).



    Irresignada, a parte autora interpôs Agravo Interno (doc. 37), ocasião na qual realizou-se juízo de retratação, admitindo-se o processamento do presente Recurso Extraordinário (doc. 17).



    Em decisão monocrática, a Ministra Rosa Weber, então Relatora do feito, negou seguimento ao Recurso (doc. 173).



    Fora interposto, então, Agravo Regimental (doc. 175), provido pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, para dar seguimento ao Recurso Extraordinário, nos seguintes termos:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Petição de recurso extraordinário. Indicação do dispositivo constitucional apontado como violado. Fundamentação suficiente para a admissão do apelo extremo com base na alínea a do permissivo constitucional. Precedentes. Provimento do agravo regimental.



    1. A petição do apelo extraordinário veicula alegação de afronta pela Corte de origem ao princípio da coisa julgada, além de citar expressamente, em várias passagens da petição recursal, o inciso XXXVI do art. 5º da Constituição da República, o qual permite o conhecimento do recurso com base na alínea a do inciso III do art. 102 da Carta Magna.



    2. Agravo regimental provido para afastar os óbices apontados na decisão agravada, a fim de que seja dado seguimento ao recurso extraordinário.” (doc. 204) 



    Opostos embargos de declaração (doc. 205; 207), estes foram rejeitados (doc. 223; 224).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou a impossibilidade de relativização da coisa julgada no caso. Cite-se excerto:



    “A pretensão do Estado do Espírito Santo não merece prosperar porque deduzida com base em tese que colide com entendimento sedimentado em venerando acórdão proferido pelo excelso Supremo Tribunal Federal em julgamento com reconhecimento de repercussão geral



    (...) 



    Em síntese, tratando-se de coisa soberanamente julgada e já tendo há muito decorrido o prazo para ajuizamento de ação rescisória, não há como se deferir a desconstitucionalização - ou relativização - buscada neste processo pelo Estado do Espírito Santo (...)” (doc. 6; fls. 16, 19).



    Entretanto, o acórdão recorrido diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal para o caso específico, tal como sustenta a tese recursal. Isso porque, esta Corte já firmou entendimento segundo o qual o IPC não pode ser utilizado como índice para concessão de reajuste de vencimentos de servidores públicos municipais ou estaduais. A propósito, cite-se o teor da Súmula Vinculante 42: 



    “É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.” 



    Em que pese tenha sido formada coisa julgada no caso em apreço, verifica-se que a situação se amolda à excepcionalidade que permite sua relativização no caso concreto. Nesse sentido, citam-se reiterados precedentes desta Suprema Corte, firmada em casos análogos, no sentido de ser “inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária”, sendo plenamente possível a relativização da coisa julgada:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 3.953/1987 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. Trata-se de demanda visando a desconstituir a condenação passada em julgado do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao reajuste dos vencimentos de servidores públicos estaduais com base no Índice de Preços ao Consumidor – IPC em decorrência da aplicação da Lei Estadual 3.935/1987 (Lei da Trimestralidade), declarada inconstitucional pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. ‘É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária’ (Súmula vinculante 42/STF) 3. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu pela possibilidade da relativização da coisa julgada em situações idênticas. 4. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE n. 1.339.777-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.10.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAJUSTE DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS COM BASE NO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR - IPC. LEI ESTADUAL 3.935/1987 (LEI DA TRIMESTRALIDADE). SÚMULA 42/STF. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Trata-se de demanda visando a desconstituir a condenação passada em julgado do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao reajuste dos vencimentos de servidores públicos estaduais com base no Índice de Preços ao Consumidor – IPC em decorrência da aplicação da Lei Estadual 3.935/1987 (Lei da Trimestralidade), declarada inconstitucional pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. Esta CORTE compreende que, em situações excepcionais, a segurança jurídica, princípio subjacente ao instituto da coisa julgada, deve ceder passo ao outros valores que, num juízo de ponderação de interesses e princípios, a ela sobrepõem-se. Precedentes. 3. Nos termos da jurisprudência desta CORTE, “é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária” (Súmula vinculante 42/STF). 4. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1339781 AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.03.2023)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REAJUSTE TRIMESTRAL DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS VINCULADO À VARIAÇÃO DE ÍNDICE FEDERAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VEDAÇÃO: SÚMULA VINCULANTE N. 42. LEI ESTADUAL N. 3.935/1987. INCONSTITUCIONALIDADE. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RE 1383608 AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 05.07.2023)



    No mesmo sentido cite-se as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário n. 1.370.312, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 21.3.2022; Recurso Extraordinário n. 1.339.781, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 15.9.2021; RE 615.327, Relatora a Mininistra Cármen Lúcia, DJe 19.08.2010; RE 580.038, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 15.10.2008. 



    Nesse sentido, na linha da reiterada jurisprudência, o acórdão recorrido assenta-se em norma jurídica declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal Federal, mediante decisões que foram há muito proferidas antes mesmo da ocorrência de trânsito em julgado nas decisões exequendas.



    Diante do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, conforme inciso V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, para reconhecer a inconstitucionalidade de vinculação de reajustes de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária e declarar a inexistência de obrigações envolvendo a Lei n. 3.953/1987. Inverto os ônus sucumbenciais, com a ressalva de eventual concessão de gratuidade de justiça.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente